Tribunal: TJMT
Processo: 1006976-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006976-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), EDNA GRACIKELLEN DE AQUINO NUNES - CPF: 982.588.181-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA E DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ – ACOLHIMENTO DA EMENDA A INICIAL – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Processo remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Realizada emenda à inicial, alterando o valor da causa, determinada a devolução dos autos à Vara Especializada da Fazenda Pública.

2. Agravo de Instrumento não conhecido e Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Edna gracikellen de aquino nunes
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta contra o Recorrido, declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para a análise e julgamento do feito, em razão de o valor da causa não exceder o limite de 60 salários
.

A Agravante explica que a demanda tem por objeto o recebimento de verbas salariais decorrentes de contrato de trabalho temporário, com o Estado de Mato Grosso, na área de Educação, na função de auxiliar de desenvolvimento infantil, auferindo subsídio de R$ 2.830,48 (dois mil oitocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos).

Sustenta, em síntese, que, não obstante o valor conferido à inicial ter sido meramente estimativo, almeja o recebimento de valores decorrentes de verbas indenizatórias, inclusive FGTS, sendo necessária a realização de liquidação da sentença para apurar o montante devido.

Pugna pelo provimento do recurso para o fim de declarar a competência do juízo de piso para o processamento do feito (Id. 7877571).

Foi proferida decisão declarando a incompetência deste Tribunal para processamento dos autos principais e deste recurso (Id. 7946062).

A Agravante interpôs o recurso de agravo interno em face da decisão monocrática (Id. 8134866).

O Agravado apresentou as contrarrazões do recurso de agravo interno (Id. 8285451).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que declinou da competência para processamento e julgamento do feito em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve a remessa da Ação de Cobrança no 1020521-76.2019.8.11.0041 ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá – MT (Id. 40875785), onde a MM. Juíza Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva determinou que a parte Autora, ora Agravante, apresentasse
demonstrativo de cálculo atualizado do total que pretende receber, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública.

Em sua manifestação a Autora requereu a emenda à inicial para proceder a liquidação dos pedidos, dando à causa o valor de
R$ 148.494,96 (cento e quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos) (Id. 43328123).

Diante disso, como na petição de emenda a parte autora atribuiu à causa valor superior ao teto previsto em lei para a tramitação do processo no Juizado Especial da Fazenda Pública, o juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública determinou a devolução dos autos ao juízo fazendário de origem, o qual passou a ser competente para processar e julgar a Ação de Cobrança (Id. 438448982).

Feita a nova distribuição, o Juízo Fazendário recebeu a emenda à inicial, requereu a retificação no cadastro do PJE do valor da causa, bem como deu prosseguimento ao feito determinando a citação do requerido para apresentar contestação no prazo legal (Id. 44110005).

DESPACHO

Processo: 1020521-76.2019.8.11.0041.

Vistos, etc.

Recebo a emenda à inicial (Id. 20073307).

Retifique-se no cadastro do PJE o valor da causa, observando a petição com Id. 20073307.

Diante das peculiaridades da causa, dispenso a realização de audiência de conciliação.

Cite-se o requerido para apresentar contestação, no prazo legal.

Após, à impugnação, em 15 (quinze) dias.

Defiro a parte autora o benefício da gratuidade da justiça.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito

Com efeito, em razão da emenda à inicial alterando o valor da causa para valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos e tendo os autos de origem superado a questão da competência absoluta, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Assim, em face da manifestação superveniente do Juízo, que reconhece sua competência para processar e julgar a demanda em razão de emenda à inicial que alterou o valor da causa, após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.

Logo, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
restando
PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021